Tribunal: TJES
Processo: 5001475-51.2022.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001475-51.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE GERALDO DE ALMEIDA
RECORRIDO: CRISTIANE PAIVA FURTADO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 55001475-51.2022.8.08.0028

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: JOSÉ GERALDO DE ALMEIDA

RECORRIDA: CRISTIANE PAIVA FURTADO

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido do benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JOSÉ GERALDO DE ALMEIDA

em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por entender não haver nos autos provas no que diz respeito à meação do trator com a recorrida e da existência de empréstimo de valores do recorrente para a requerida, nem de compras de equipamentos em nome do autor.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Trata-se de suposta relação contratual em que a parte autora não se desincumbiu do seu dever de provar a existência da relação jurídica.

Nesse cenário, como bem pontuado pelo juízo sentenciante

“[...] Analisando a prova produzida nos autos verifico, que autor não utilizou do seu ônus processual, para comprovar que possuía contrato com a requerida, no que diz respeito à meação do trator.

Não existe nos autos, contrato comprovando a existência de negócio jurídico entre as partes, e as testemunhas ouvidas em juízo também não relataram tal situação.

Também não restou provado nos autos, a existência de empréstimo de valores do autor para a requerida, nem que a suplicada efetuou compras de equipamentos em nome do autor.

Não existe nos autos qualquer prova sobre a existência de vínculo negocial entre as partes, não sendo possível o acolhimento do pedido inicial.

O documento constante no ID 18743037 está lançado em nome da requerida, e não do autor. Assim, a suplicada fez a compra em nome próprio, e não do requerente, pagando o valor à vista (consta informação no documento).”

Decerto, tenho que o recorrente não foi capaz de apresentar qualquer fato constitutivo do direito pretendido. Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10 % sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)